Tribunal: TJDFT
Processo: 0745419-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. INDEFERIMENTO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO PERCENTUAL DESTINADO A SENTENCIADOS PRIMÁRIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
O juiz da execução penal não pode alterar a coisa julgada que se formou na sentença condenatória, mas é de sua competência decidir a matéria relativa à execução da pena fixada na sentença (art. 66 da LEP), de modo que deve analisar a natureza dos crimes (comum, hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do condenado (primariedade ou reincidência, genérica ou específica), com o fim de adequar o cumprimento da pena às exigências da lei.
A reincidência, genérica ou específica, é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes da conta de liquidação, estende-se à totalidade das penas unificadas. A condenação posterior, com o reconhecimento da reincidência específica, faz com que esta se irradie para as condenações anteriores, ainda que nelas tenha sido considerada a primariedade ou a reincidência genérica. Jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça.
Corretos os fundamentos da decisão agravada, que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, mantendo a fração de 3/5 (três quintos), conforme redação anterior do § 2o do artigo 2o da Lei no 8.072/1990. Pelo crime hediondo, pela lei nova, deve o sentenciado, ostentando a condição pessoal de reincidente específico (condição adquirida posteriormente e que se irradia sobre todas as penas em execução), cumprir 60% da pena. Já pela norma anterior à alteração legislativa, o sentenciado deve cumprir 3/5 (três quintos) da pena, o que equivale aos mesmos 60%, previstos no atual art. 112, VII, da LEP, que, assim, não é mais benéfico. Logo, a lei não deve retroagir na espécie.
Agravo desprovido.